Tribunal: TJSP
Processo: 1010711-28.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Processo civil. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por equidade. Impossibilidade. Causa não enquadrada no art. 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Apelação provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.